Tribunal: TJDFT
Processo: 0746281-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746281-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA MARCONE FERREIRA LEITE, HELOISA DE MAGALHAES NOVAES RÉU ESPÓLIO DE: DAVI FERNANDES DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE CORREA DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MILENA MARCONE FERREIRA LEITE e HELOISA DE MAGALHAES NOVAES, contra r. decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do ESPÓLIO DE: DAVI FERNANDES DE MOURA, processo n. 0735047-19.2023.8.07.0001, na qual sua Excelência a quo reconheceu a incompetência do juízo sucessório para julgar o feito e declinou da competência em favor da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 172008944 da origem): “Cuida-se de execução de titulo extrajudicial, consistente em contrato de honorários contratuais, requerido por MILENA MARCONE FERREIRA LEITE e HELOISA DE MAGALHAES NOVAES em face do espólio de DAVI FERNANDES DE MOURA, qualificados nos autos. Afirmam que entabularam contrato de honorários advocatícios com a Inventariante Mariana Vieira Fernandes de Moura, em 28/04/2016, para atuarem no merecendo destaque o processo de Inventário no 2014.01.1.006055-7 (atual 0001404-29.2014.8.07.0001) que informam ser no montante de R$115.550,51, (cento e quinze mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos). Relatei. Decido. Sobre a competência funcional do juízo sucessório, disciplina o art. 28 da Lei 11697 "Art. 28. Compete ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões: I – processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis; II – processar e julgar a arrecadação de herança jacente, bens de ausentes e vagos; III – praticar os atos relativos à tutela de órfãos, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude; IV – praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de órfãos e à guarda e administração de seus bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude; V – processar e julgar as ações de petição de herança quando não cumuladas com as de investigação de paternidade." Por sua vez, a Resolução no 11, de 02 de julho de 2012, do Tribunal Pleno do TJDFT, ao disciplinar a competência da Vara de Execução de Titulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, pontifica: “Art. 2o Compete às Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília:( Alterada pela Resolução 8, de 29/07/2019): I - o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas declinadas no artigo 35 da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal; II - o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares, processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais. III — o processamento e o julgamento das ações decorrentes da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem), ressalvadas as questões falimentares de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. (Acrescentado pela Resolução 8, de 29/07/2019)" A competência da vara de execução de títulos extrajudiciais é de ordem funcional, em razão da matéria, e, portanto, tem caráter absoluto e taxativo, podendo ser alegada a qualquer tempo. Neste sentido o entendimento do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. MATÉRIA. ROL TAXATIVO. 1. Nos termos do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. 2. A competência da vara de execução de títulos extrajudiciais é de ordem funcional, em razão da matéria, e, portanto, de natureza absoluta e taxativa, podendo ser alegada a qualquer tempo e inderrogável por convenção das partes, nos termos da Resolução no 11, de 02/07/2012, do TJDFT. 3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente a fim de declarar competente o Juízo suscitante da 11a Vara Cível de Brasília-DF. (Acórdão 1602603, 07205313120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, reconheço a incompetência deste juízo sucessório para julgar o feito e declino a competência em favor da Vara de Execução de Titulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília.Enviem-se os autos.I. I.” Embargos de declaração rejeitados (ID 173722131 dos autos de origem). Inconformadas, as demandantes recorrem. Narram que, na origem trata-se de ação de Cumprimento de Honorários Contratuais, instaurada em desfavor do Espólio Davi Fernandes de Moura em 22/08/23, diante dos serviços prestados pelas causídicas/Agravantes nos autos do inventário, processo 0001404- 29.2014.8.07.0001, em tramitação no Juízo a quo, após as mesmas terem deixado de atuar a favor do Espólio, diante da remoção de inventariante. Diz que, inicialmente foi determinada a intimação da parte agravada, para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, todavia, ela não foi localizada. Pleiteou-se então a intimação da advogada para informar o atual endereço da parte. Sobreveio a decisão agravada, declinando da competência. Destaca que “A possibilidade de a ação incidental ter sido proposta no juízo do inventário decorre da previsão do § 1o do art. 24 do Estatuto da OAB “A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier”. Aduz ser faculdade do advogado ingressar com a ação de cumprimento do contrato inadimplido de forma autônoma ou requerer nos próprios autos. Liminarmente requer a antecipação de tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento da ação perante o il. Juízo a quo. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 52877302. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. De início, ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, muito embora não afaste de plano a probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que imponha o deferimento da liminar. Com efeito, não há que falar em perigo de dano decorrente de eventual demora na prestação jurisdicional, pois se trata de recurso de tramitação célere, ainda mais nesta eg. 6a Turma, que tem a cada dia empreendido bastante celeridade, inclusive, com a pauta das sessões de julgamento sempre para datas próximas. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator